Tribunal: TJMT
Processo: 1002905-50.2020.8.11.0010
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002905-50.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS ROGERIO COIMBRA - CPF: 987.460.491-34 (APELANTE), FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO - CPF: 666.979.481-91 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ARTS. 42 E 59, AMBOS DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

A realização de perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

Reconhecida a capacidade laborativa do segurado para o trabalho, sem que tenha ocorrido a incapacidade total e permanente, ou temporária, não é cabível o direito ao auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez. Inteligência dos artigos 42 e 59, da Lei n. 8.213/1991.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Carlos Rogério Coimbra, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara,

que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1002905-50.2020.8.11.0010, julgou improcedente o pedido da inicial, que objetivava o restabelecimento do auxílio-doença acidentário e a sua conversão em aposentadoria por invalidez, em favor da parte Autora.

O Apelante defendeu, em resumo, que todos os requisitos para o deferimento da pretensão inicial foram preenchidos, diante do conjunto probatório, notadamente os atestados médicos apresentados na peça portal.

Assim, requereu o provimento do Recurso, para que seja reformada a sentença combatida e, consequentemente, reconhecida a procedência do pedido principal, condenando o Apelado no restabelecimento do auxílio-doença e na sua conversão em aposentadoria por invalidez.

A parte Apelada, embora intimada, não apresentou as suas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, Carlos Rogério Coimbra insurge-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara,

que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1002905-50.2020.8.11.0010, julgou improcedente o pedido da inicial, que objetivava o restabelecimento do auxílio-doença acidentário e a sua conversão em aposentadoria por invalidez, em favor da parte Autora.

Extrai-se dos autos que o Autor, ora Apelante, ajuizou a referida ação ao argumento de que sofreu sequelas, em razão de acidente de trabalho, que implicaram a sua incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer trabalho, de sorte que requereu o restabelecimento do auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

O Juízo
a quo
, ao decidir a ação, julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos:

(...)

Tratando-se de causa que envolve a verificação da existência de incapacidade laborativa constatou-se a necessidade de realização de perícia médica para aferir com isenção, imparcialidade e equidistância das partes a real condição do segurado para o trabalho, haja vista a contradição entre as alegações das partes envolvidas, uma afirmando a existência da incapacidade e a outra emitindo parecer contrário à pretensão deduzida em nível administrativo.

Sendo assim, determinou-se a realização de perícia médica para a produção da prova técnica fundamental ao deslinde da controvérsia, objetivando a melhor formação do juízo de convencimento quanto aos fatos a comprovar.

A expert concluiu que “Não há incapacidade laborativa e apenas houve em grau leve redução da capacidade laboral para a atividade que o periciando habitualmente exercia”.

Neste viés, a impugnação ao laudo pericial não merece prosperar, pois a perita respondeu de forma clara os testes realizados com a autora, sendo estes conclusivos de que não há incapacidade laborativa habitual.

Desta forma, pela leitura do laudo pericial resta completamente claro que a parte autora não se encontra incapacitada para o trabalho, razão pela qual o laudo deve ser homologado e pedido deve ser julgado improcedente.

Assim, homologo o laudo pericial de id. 48980666 e julgo improcedente a pretensão autoral, consequentemente julgando extinto o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Contra essa decisão, ergue-se, agora, o Apelante, sobre o fundamento, em síntese, de que todos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez foram preenchidos.

Esse o contexto fático-processual.

Em que pese às razões recursais, entendo que a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida.

Conforme examinado, o objeto do presente Recurso é aferir se a incapacidade que acomete o Recorrente o impossibilita ao retorno às atividades às quais estava habituado, ou outra que lhe garanta a subsistência, e, a partir disto, verificar se preenche os requisitos legais para o deferimento do auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Com efeito, para a concessão, ou restabelecimento, do benefício por incapacidade (
auxílio-doença
), devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991. Confira-se:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42 da Lei 8.213/91, que esta será concedida ao segurado:

(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Assim, o que distingue os benefícios é o fato de a
aposentadoria por invalidez
exigir a incapacidade total e permanente para o trabalho e ser o segurado insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, enquanto para o
auxílio-doença
, a incapacidade deverá ser parcial, ou total, e temporária
para o exercício do seu trabalho, ou para a sua atividade habitual
.

Anotadas as premissas jurídicas, na hipótese, em exame, contudo, o laudo pericial concluiu de forma diversa da sustentada pelo Apelante, ou seja, na espécie, não foi verificada a incapacidade total e permanente, tampouco a temporária, do segurado (id. 151038690).

Veja-se excerto do laudo pericial:

(...)

4.6. Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total (impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede apenas o exercício do trabalho habitual)?

R- Não há incapacidade laborativa por doença narrada na petição inicial.

4.7. A incapacidade laboral é permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas?

R- Não há incapacidade laborativa por doença narrada na petição inicial.

4.8. Qual é a data provável do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou provavelmente a incapacidade laboral?

R- Não há incapacidade laborativa por doença narrada na petição inicial.

4.9. A incapacidade decorre ou decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu agravamento/evolução?

R- Não há incapacidade laborativa por doença narrada na petição inicial.

4.10. A doença/deficiência torna a parte incapaz para a vida independente (dependente da assistência de terceiros?

R- Não. 4.11. Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu tratamento/cura/restabelecimento?

R- Não há incapacidade laborativa por doença narrada na petição inicial.

(...)

5.7. Qual o quadro clínico da Parte Autora? Se esta é portadora de moléstia incapacitante para o exercício de sua atividade habitual ou de qualquer atividade que lhe garanta subsistência?

R- Vide item 3.3. Exame Físico. Não incapacita para o trabalho.

5.8. A situação atual pode ser revertida e a Parte Autora voltar ao mercado de trabalho?

R- Não há incapacidade laborativa.

5.9. Quando da negativa do benefício, a parte autora estava capacitada para o trabalho como alegado pelo INSS?

R- Sim.

5.10. Pelos exames e documentos médicos, bem como a perícia realizada, pode-se concluir que a Parte Autora está incapacitada para exercer sua atividade laboral?

R- Não. (...) (id. 151038690).

Logo, verifica-se que é inequívoca a conclusão da perícia, quanto à ausência de incapacidade que autorize a concessão da aposentadoria por invalidez, ou do auxílio-doença, na medida que atestou, inclusive, a capacidade laboral do Recorrente para o trabalho que exercia a época do acidente.

Realmente, a perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que concretizada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

Assim, à mingua de outros elementos, hábeis para afastar a conclusão da perícia judicial, não há falar-se na concessão do benefício previdenciário, como pretendido.

A propósito, veja-se a orientação desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS – INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 1004501-98.2017.8.11.0002, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/11/2021, publicado no DJE 24/11/2021).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ART. 42 DA LEI N. 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário.

Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a incapacidade total e permanente, para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez. (N.U 0029376-71.2013.8.11.0041, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/01/2022, publicado no DJE 18/02/2022).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL PARA AFERIR A INCAPACIDADE LABORAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA – ARGUMENTOS OUTROS DO APELO DO REQUERIDO RESTAM PREJUDICADOS.

A realização de perícia médica é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. (N.U 0004733-87.2018.8.11.0004, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/12/2021, publicado no DJE 21/01/2022).

Posto isso, uma vez diagnosticada a capacidade laborativa do Recorrente pela perícia judicial, falece um dos requisitos para a configuração do direito ao recebimento do auxílio-doença e, consequentemente, da sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO

a
o Apelo, interposto por Carlos Rogério Coimbra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023